Tribunal: TJSP
Processo: 1049730-90.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto em face de decisão que negou tutela cautelar de arresto de valores em outra ação – Questão já exaustivamente analisada nos autos, cabendo ao interessado buscar, pelas vias próprias, a defesa dos seus direitos – Decisão mantida.

Agravo Interno não provido.